Tribunal: TJBA
Processo: 0504998-62.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0504998-62.2016.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): ROBERTO PEREIRA CAVALCANTE AGRAVADO: LUIZ DE TAL Advogado(s): DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF/CNPJ DO EXECUTADO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025). TEMA 1.428 DO STF. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA O USO DE SISTEMAS DE BUSCA PATRIMONIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ilhéus contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação. A decisão agravada manteve a sentença de extinção da execução fiscal, proferida sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, diante da ausência de indicação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da parte executada, requisito considerado essencial nos termos da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, especialmente diante das recentes diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e da tese fixada pelo STF no Tema 1.428, em contraposição ao entendimento anterior firmado pelo STJ no Tema 876. III. Razões de decidir 3. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025, estabelece de forma impositiva que devem ser extintas as execuções fiscais sem a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, regra aplicável a qualquer fase processual. 4. O STF, ao julgar o RE 1553607 (Tema 1.428) em setembro de 2025, validou a constitucionalidade das medidas previstas na mencionada resolução, fixando a tese de que tais providências não usurpam competência tributária e devem ser observadas com base no princípio constitucional da eficiência. 5. A identificação fiscal do devedor é necessário para a utilização dos sistemas eletrônicos de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sem os quais a execução torna-se inócua, sobrecarregando a máquina judiciária sem perspectiva de resultado útil. 6. A nova orientação vinculante do STF e do CNJ supera o entendimento anterior do STJ (Tema 876), adequando o processamento das execuções fiscais à realidade do processo eletrônico e à necessidade de gestão eficiente do acervo judiciário. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024. 2. O entendimento fixado pelo STF no Tema 1.428 prevalece sobre orientações anteriores em sentido contrário, dada a sua natureza vinculante e fundamentação no princípio da eficiência." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Código de Processo Civil, arts. 319, II, 485, IV e 932, IV; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A. Jurisprudência citada: STF, RE 1553607 (Tema 1.428); CNJ, Consulta nº 0004754-38.2025.2.00.0000. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO, figurando como agravante o MUNICÍPIO DE ILHEUS e como agravado LUIZ DE TAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em o VOTO é no sentido de NEGAR PROVIMENTO a este agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)